Tribunal: STF
Processo: HC 60408
Classe: HC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-11-09
Data de publicação: 1982-11-09

Ementa:
- DENUNCIA. INEPCIA NÃO CONFIGURADA.
DEFESA. AUSÊNCIA DOS REUS A AUDIENCIA REALIZADA POR PRECATORIA.
FALTA DE ARGÜIÇÃO OPORTUNA. NULIDADE INOCORRENTE.
REVISÃO CRIMINAL. AFRONTA AO ART. 625, "CAPUT", DO CPP.
HC DEFERIDO, EM PARTE, PARA QUE SE RENOVE O JULGAMENTO DA REVISÃO
CRIMINAL COM NOVO RELATOR.